Tribunal: CARF
Processo: 13931.000896/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13931.000896/2008-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
VALTAIR SIQUEIRA ALBERTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 16/19) no qual se apurou a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 10.186,93 referente à fonte pagador
Caixa Econômica Federal.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 06/07). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02/04), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 29/32):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000896/2008-23
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000896/2008-23

No prazo legal o sujeito passivo impugna o lançamento para alegar que, em decorrência
da decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida dos ocupantes de cargo eletivo, no ano de 2006 obteve sentença
procedente da Justiça Federal impondo ao INSS a restituição de contribuições que
foram descontadas de sua remuneração recebida na qualidade de vereador do Município
de Guarapuava.
Os rendimentos cuja omissão lhe está sendo agora imputada se referem aos valores
recebidos nessa ação judicial. Cumpre destacar, portanto, que tais valores faziam parte
dos rendimentos/salário que o Impugnante recebia como vereador na época, sendo, em
virtude disso, tributado na fonte.
Ora, já houve o recolhimento do Imposto de Renda devido, antecipadamente, no
exercício em questão.
O impugnante já havia sido descontado indevidamente em seus rendimentos, por força
de Lei inconstitucional, ora, seria no mínimo injusto que fosse novamente penalizado
sobre o mesmo valor já que houve o devido recolhimento de Imposto de Renda.
Isto posto, requer, seja a presente recebida e provida sob pena de, não o fazendo,
ocorrer uma terceira tributação sobre o mesmo valor.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RESTITUÍDAS. BASE DE CÁLCULO DO
IRPF.
Contribuições previdenciárias descontadas do segurado de qualquer regime de
previdência social oficial mediante retenção em sua remuneração, posteriormente
restituídas seja pela via judicial seja pela via administrativa, constituem rendimento
tributável do sujeito passivo do IRPF no ano calendário da restituição.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/10/2010 (e-fls. 35), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/11/2010 (e-fls. 38/41) reiterando os
argumentos de sua Impugnação e alegando cerceamento do direito de defesa por não ter tido
acesso aos autos. Requer cópia integral do processo administrativo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a cópia do presente processo foi fornecida ao
contribuinte conforme solicitação acostada aos autos (e-fls. 36/37), não havendo que se falar em
cerceamento de seu direito de defesa ao contrário do que alega em sua contestação.
Quanto aos demais argumentos apresentados, considerando que o Recurso
Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação interposta e que o Colegiado a quo já enfrentou
todas as questões apontadas, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido, conforme previsto
no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF. Cabe destacar os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 30/32):
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000896/2008-23

Observe-se, de início, que o impugnante não juntou aos autos a cópia das peças da ação
judicial e da sentença proferida pela Justiça Federal, para comprovar a natureza do
rendimento omitido.
Todavia, em consulta aos arquivos da Receita Federal do Brasil e aos registros da
Justiça Federal, se pode concluir que o rendimento auferido se refere efetivamente à
restituição da contribuição previdenciária cuja exigibilidade foi julgada inconstitucional.
A fls. 24/26 fiz juntar cópia do extrato da Dirf entregue pela CEF, que comprova a
natureza do rendimento auferido, e da sentença proferida pela Justiça Federal, que
conferiu o direito à restituição.
Estando definida a origem do rendimento, se conclui que não tem razão o sujeito
passivo em sua impugnação.
O rendimento omitido realmente fazia parte da sua remuneração recebida pelo exercício
do cargo de vereador. Contudo, ao contrário do que alega, essa parcela não foi tributada
na origem. Isto em face do que prevêem os art. 74 e 83 do Regulamento do Imposto de
Renda — RIR expedido pelo Decreto 3.000 de 1999:
[...]
Colhe-se das disposições reproduzidas que, na apuração do imposto de renda da pessoa
física a ser recolhido mensalmente A Receita Federal do Brasil, a parcela da
contribuição previdenciária devida pelo segurado de qualquer regime de previdência
social oficial é deduzida da correspondente base de cálculo.
Mais. Na apuração anual do imposto de renda o montante da contribuição paga pelo
trabalhador durante o ano calendário também é deduzida da base de cálculo do imposto
de renda devido pelo sujeito passivo.
Diante dessas disposições, tem-se que o rendimento recebido na via judicial pertinente
às contribuições previdenciárias recolhidas dos exercentes de mandato eletivo, julgadas
inconstitucionais, não integrou a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física
na época do recebimento dessa remuneração.
Assim, se desfaz a afirmação feita na defesa de que já houve o recolhimento do Imposto
de Renda devido, antecipadamente, no exercício em questão. Igualmente não pode
prevalecer a tese de que seria no mínimo injusto que fosse novamente penalizado sobre
o mesmo valor já que houve o devido recolhimento de Imposto de Renda.
Contrariando essas alegações, conforme se viu das disposições legais antes
reproduzidas, a parcela da contribuição previdenciária é excluída da tributação tanto na
apuração mensal do IR quando na apuração anual. Por isto, tratando-se de parcela do
rendimento do trabalho assalariado que não foi tributada na época própria, há que se
manter essa tributação agora, quando da disponibilização da renda.
Importante acrescentar que, ao contrário do que alega o recorrente, o imposto de
renda retido na ação judicial foi devidamente considerado no lançamento, conforme indicado nos
campos “IRRF s/Omissão” da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 09) e “IRRF
sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago” do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (e-
fls. 10). Cabe mencionar, ainda, que os valores levantados pela autoridade fiscal estão em
consonância com as informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora (e-fls. 25) e que não
foi juntado aos autos nenhum documento com o intuito de refutá-los.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000896/2008-23

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital